Tribunal: TJDFT
Processo: 0750157-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0750157-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOELSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO PROJEÇÃO-NPJ/UNIPROJEÇÃO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA - DF D E C I S Ã O O Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Projeção-NPJ/UNIPROJEÇÃO impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de JOELSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia - DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria no deferimento de produção antecipada de provas. No caso, o paciente foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, sendo a denúncia sido recebida em 07 de fevereiro de 2020. O ora paciente não foi localizado, o que ensejou a citação por edital. O Ministério Público pugnou pela suspensão do processo e do prazo prescricional e a produção antecipada de provas, ocasião em que o Juízo de origem decidiu pelo deferimento dos pedidos do Parquet. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta que o mero decurso do tempo não é fundamento para justificar, por si só, a antecipação da prova testemunhal. Aduz que esta Corte de Justiça admite, excepcionalmente, a antecipação prematura na oitiva de testemunhas quando houver necessidade concreta demonstrada e que não é esse o caso dos autos. Afirma que inexiste necessidade evidenciada na adoção da medida extrema de antecipar a prova testemunhal em desfavor do réu, porquanto a única testemunha policial apenas comunicou que a vítima deu entrada no Hospital Regional de Ceilândia. Discorre, ainda, que presentes a fumaça do bom direito e o periculum in mora. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com a suspensão do ato de produção antecipada de provas. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para revogar a decisão que deferiu a produção antecipada de provas, determinando, ainda, o desentranhamento de provas cuja produção se antecipou. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que deferiu a produção antecipada de provas é vista no ID Num. 74607893 - Pág. 2 dos autos e tem o seguinte teor: “Com efeito, o acusado foi procurado nos endereços constantes dos autos, conforme se verifica das certidões acostadas, IDs 57495798, 70746483 e 72241526. Apesar dos esforços empreendidos para localização do denunciado, inclusive com consulta junto ao INFOSEG, ID 60803905, e à Polinter, ID 63526924, não se logrou êxito na localização do acusado, a fim de ser citado pessoalmente, motivo pelo qual se operou sua citação editalícia. Citado por edital, o acusado não compareceu nem constituiu advogado, razão pela qual faz incidir na espécie a norma disposta no art. 366 do Código de Processo Penal, a qual prevê que: “Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção de provas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do art. 312.” Com relação ao requerimento de PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, verifico que deve ser deferido, visto se tratar de fato grave – tentativa de homicídio qualificada pela futilidade -, ocorrida há mais de um ano e até a presente data não foi possível iniciar a instrução processual. Destaco que há uma testemunha arrolada que é Agente de Polícia, e, diante da quantidade de delitos investigados, caso haja demora excessiva na produção probatória, corre-se o risco de que não se recorde dos fatos apurados no presente feito. Além disso, há possibilidade de que a vítima e seu genitor não sejam localizados nos endereços fornecidos nos autos, em razão da constante mudança de residência que ocorre nesta Região Administrativa. Desse modo, não se pode correr o risco de perecimento da prova oral e de omissão Estatal para apurar a verdade sobre os fatos. Pelo exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL, E A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal.” Na presente hipótese, a decisão foi fundamentada com base no efeito deletério do tempo na memória das testemunhas; em possíveis mudanças de endereço de vítimas e testemunhas, bem como na necessidade de proteção dos bens jurídicos. O impetrante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão combatida. Como se sabe, a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, sendo medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo incontestável, coação ilegal ou abuso de poder. Após detida análise dos autos, reputo recomendável, ao menos por ora, a manutenção da decisão combatida, pois não verifico iminente constrangimento ilegal decorrente da decisão que antecipou a produção de provas. No presente caso, o paciente foi denunciado como incurso art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio), porque, na madrugada de 29 de setembro de 2019 (domingo), nas proximidades da BR Madeireira, QNP 5, Ceilândia/DF, livre e consciente, com dolo homicida, teria efetuado golpes de instrumento perfurocortante contra a vítima Aéliton Sousa da Silva. Verifico que a produção antecipada de provas se identifica como uma medida conservativa. No outro ponto, não há prejuízo ao réu, porquanto é possível a reprodução da prova testemunhal, bem como de todas as outras realizadas sem a sua presença, não havendo prejuízo ou ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Ora, do fato supostamente praticado pelo paciente já transcorreu mais de um ano, sendo que não houve possibilidade de o Juízo de origem iniciar a instrução processual. A jurisprudência entende que, em casos semelhantes em que há o decurso do tempo excessivo, é possível a antecipação de produção de provas, vejamos: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NATUREZA CAUTELAR. EXCEPCIONALIDADE. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA ELEMENTOS CONCRETOS QUE, NO CASO DOS AUTOS, AUTORIZAM A MEDIDA. ORDEM DENEGADA. 1. A produção antecipada de provas é possível sempre que, atendidos os requisitos do artigo 366 do Código de Processo Penal, for demonstrada, mediante decisão motivada, a urgência da medida, com apoio nas circunstâncias do caso concreto. 2. Deve ser mantida a decisão que deferiu a produção antecipada da prova, pois trouxe fundamentação concreta, lastreando a antecipação no decurso do tempo, em razão de que o arrastamento do processo por mais alguns anos, cujos fatos se deram há mais de cinco anos, pode acarretar prejuízo para a colheita da prova pela possibilidade de testemunhas se mudarem de endereço sem a comunicação ao Juízo e de se esquecerem dos fatos. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 3. Além do considerável decurso do tempo, a decisão justificou a urgência da realização antecipada da prova com base em outros elementos do caso concreto, pontuando que a oitiva antecipada da vítima, em casos de violência doméstica contra a mulher, minimiza a sua revitimização, a fim de que ela não tenha que, no futuro, rememorar e voltar a narrar os fatos em apuração. 4. A produção antecipada de prova, devidamente fundamentada no caso concreto, não representa prejuízo para o paciente, pois será assegurada a presença da Defesa técnica e nada obsta que, caso necessário, seja realizada a repetição da prova produzida na sua ausência, em homenagem ao princípio da ampla defesa. 5. Ordem denegada para manter a decisão que determinou a produção antecipada de provas.” (Acórdão 1067856, 07165913420178070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2017, publicado no PJe: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, no caso em tela, há uma testemunha policial, o que acarreta a viabilidade de produção antecipada de provas, haja vista as diversas situações similares que tais profissionais convivem em suas carreiras profissionais, podendo ocorrer esquecimento de pontos fundamentais de casos específicos. O STJ tem o mesmo entendimento, conforme se vê: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 455 do Superior Tribunal de Justiça, "a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo". 2. No caso, o Juízo de primeiro grau fundamentou a decisão de antecipação das provas não apenas em razão de os fatos narrados na denúncia terem ocorrido ainda no ano de 2010 mas sobretudo devido às características do caso concreto e ao risco de perecimento do acervo probatório, já que uma das testemunhas é policial civil que, "por autuar em diversos inquéritos policiais, tem comprometida a capacidade de memorizar detalhes de investigações concluídas há muito tempo". 3. Logo, a decisão de origem se encontra em consonância com o entendimento da Terceira Seção desta Corte, segundo o qual "a fundamentação da decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência" (RHC n. 64.086/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, relator p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 9/12/2016). 4. Agravo improvido. (AgRg no HC 393.855/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 18/12/2018). (Grifos nossos). Assim, não verifico qualquer prejuízo ao paciente em razão da decisão que antecipou a produção de provas. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Dê-se ciência à autoridade coatora, solicitando-lhe informações. Brasília, 25 de novembro de 2020 10:55:12. ROBSON BARBOSA Desembargador